Tribunal: TJMT
Processo: 1017709-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017709-56.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (EMBARGADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), BENEDITO LIMA DE FARIA - CPF: 934.217.881-20 (EMBARGANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E TEMPORAL – REPAROS NO IMÓVEL – FATO NOVO – COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Apresentado fato novo pela parte embargante, com a sua devida comprovação, sendo este capaz de alterar a conclusão do julgado, fica autorizada a modificação do acórdão segundo os argumentos deduzidos, a fim de acolher os embargos de declaração com efeitos modificativos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BENEDITO LIMA DE FARIA
opõe embargos de declaração
(ID no 195433171), com objetivo de reformar o acórdão proferido no ID no 193355171, que por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação cível para alterar a sentença para:

- reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

- intimar o apelado para que disponibilize o imóvel, para o cumprimento da obrigação de fazer;

- que o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação de fazer conste da efetiva disponibilização do imóvel;

- fixar o limite de incidência da multa diária em até 30 (trinta) dias, sem prejuízo de eventual majoração futura se insuficiente.

Alega, em apertada síntese, que o acórdão é omisso, uma vez que para fins de julgamento do recurso não foi analisada a petição de ID no 191615669, na qual informa a execução dos reparos no imóvel por conta própria.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada.

Instado a se manifestar sobre os embargos de declaração, bem como a manifestação de ID no 191615669, a embargada apresentou as contrarrazões no ID no 196880656, pelo desprovimento do recurso, bem como de que a embargada somente trouxe os fatos aos autos nesta oportunidade, em que pese os recibos apresentados sejam datados de setembro de 2022.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BENEDITO LIMA DE FARIA
, em face do acórdão de ID no 193355171, que à unanimidade proveu parcialmente o recurso de apelação cível para:

- reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

- intimar o apelado para que disponibilize o imóvel, para o cumprimento da obrigação de fazer;

- que o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação de fazer conte da efetiva disponibilização do imóvel;

- fixar o limite de incidência da multa diária em até 30 (trinta) dias, sem prejuízo de eventual majoração futura se apresentar-se insuficiente.

Há de se ressaltar que, em se tratando de fato superveniente que influa no julgamento da lide, é possível a modificação do
decisum
, via embargos de declaração, conforme entendimento já manifestado pelo e. STJ, nos termos do aresto abaixo colacionado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 462 DO CPC. FATO NOVO SUSCITADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. 1. O fato novo, que pode influenciar no resultado da lide, pode ser alegado ainda em sede de Embargos de Declaração. Precedentes: REsp 1.071.891/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30/11/2010; REsp 1.245.063/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/11/2011; AgRg no REsp 1.259.745/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 21/8/2013; REsp 1.461.382/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/10/2014. 2. No caso concreto, observa-se que com os embargos de declaração opostos na origem, a parte poderia, como o fez, suscitar a aplicação do artigo 462 do CPC, em face da repercussão direta da questão sobre o feito, mormente considerando que o fato novo ocorreu após a interposição da apelação, conforme se infere da documentação acostada aos aclaratórios. 3. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1326180 RS 2012/0113143-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/11/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2014)

Primeiramente, verifica-se que não houve omissão no julgamento do recurso de apelação, eis que a petição no qual informa juntada de fato novo sobreveio após a interposição do recurso de apelação cível.

Portanto, quando da análise do recurso de apelação cível, não havia o documento novo juntado pelo embargante.

Desta feita, observa-se que o embargante trouxe aos autos a comprovação do fato novo alegado, e tendo influência do julgamento da lide, cabe ao magistrado analisá-lo e levá-lo em consideração, conforme determina o art. 493 do CPC/15,
in verbis:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO STJ. DETERMINAÇÃO DE REANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO NOVO SUPERVENIENTE À INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Na estrita dicção do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. 2. Contudo, na forma do art. 493 do CPC/15, a alegação de fato novo constitutivo, modificativo ou extintivo do direito posterior à prolação do acórdão pode ser apreciada pelo Juízo embargado, ao qual caberá a avaliação da sua repercussão sobre a lide. 3. In casu, o fato superveniente em questão diz respeito a entrega do imóvel, ocorrida após a interposição do recurso e apresentação das contrarrazões, capaz de alterar os fundamentos fáticos do v. acórdão que partiu da premissa de que a condenação ao pagamento de lucros cessantes não poderia ser condicionada à entrega da obra, por tratar-se de fato futuro e incerto. 4. Assim, considerando que a entrega da obra reabriu a discussão sobre o pagamento dos lucros cessantes, há de se concluir pela modificação do acórdão embargado a fim de se adequar ao fato superveniente. 5. Embargos conhecidos e providos.”

(TJ-DF 20130111370843 DF 0035222-06.2013.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/02/2018, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/03/2018 . Pág.: 545/549)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PENSIONAMENTO ACIDENTE INVALIDEZ – APOSENTADORIA – FATO NOVO – COMPROVADO – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – SALÁRIO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE - POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apresentado fato novo pela parte embargante, com a sua devida comprovação, este é capaz de alterar a conclusão do julgado, restando autorizada a modificação do acórdão segundo os argumentos vertidos, impondo-se o acolhimento dos embargos de declaração. A incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa, enseja a condenação do causador do sinistro ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor da remuneração que a vítima recebia em atividade.”

(TJ-MT - Embargos de Declaração: 0042804-78.2015.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/08/2016)

Assim, considerando que o embargante realizou os reparos no imóvel, conforme demonstra o recibo de ID no 191615669, bem como a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, resolve-se em perdas e danos com o pagamento do valor despendido pelo embargante com objetivo garantir “resultado prático equivalente”, nos exatos termos do art. 499 e 536, § 1o, ambos do CPC/15, que dispõe:

“Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§1o. Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

Nesse sentido, converto a obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC/15, devendo a parte embargada ser condenada ao pagamento do valor de R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais) a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso, ou seja, a partir de 19/19/2022, conforme recibo juntado no ID no 191615669, sob pena de multa diária fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Com tais considerações,
acolho os embargos de declaração
para, concedendo-lhes efeitos infringentes, condenar a embargada ao pagamento do valor de R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais) a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso, ou seja, a partir de 19/19/2022, conforme recibo juntado no ID no 191615669, sob pena de multa diária fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024